Tribunal: TJMT
Processo: 1003198-87.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003198-87.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[METALIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 06.334.616/0001-85 (AGRAVANTE), CYNTHIA BURICH - CPF: 059.633.909-74 (ADVOGADO), JAILSON FERNANDES - CPF: 767.840.539-15 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE – POSSIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – ACOLHIMENTO.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos, quando verificado a existência dos vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela empresa

Metalife Indústria e Comércio de Móveis Ltda.
,
contra o acórdão, proferido por esta Câmara que proveu o Recurso de Apelação Cível, por ela interposto, mas deixou de apreciar a pretensão de restituição dos valores recolhidos indevidamente (id. 205737155, págs. 01/09).

A Embargante defende que o acórdão foi omisso, já que não se manifestou sobre o direito de recuperar os valores pagos indevidamente.

A parte recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso, defendendo a impossibilidade de restituição, em espécie, na via administrativa ou por precatório e, ao final, pugna por sua rejeição (id. 209729160, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela empresa

Metalife Indústria e Comércio de Móveis Ltda.
,
contra o acórdão, proferido por esta Câmara que proveu o Recurso de Apelação Cível, por ela interposto, mas deixou de apreciar a pretensão de restituição dos valores recolhidos indevidamente
.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sobre o fundamento de que a decisão recorrida foi omissa.

Analisando detidamente o caderno processual, verifica-se que, de fato, o acórdão recorrido foi omisso, quanto ao pleito de restituição dos valores pagos indevidamente. Logo, merece análise tal ponto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o mandado de segurança constitui ação adequada para o reconhecimento do direito à compensação tributária.

A Súmula n. 213 é expressa. Veja-se:

Súmula 213 - O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária.

Ademais, uma vez reconhecida a cobrança indevida do ICMS-DIFAL, é certo que deve ser declarado o direito à compensação/ressarcimento dos valores pagos que deverá ser buscada na via administrativa ou em ação judicial adequada, respeitado o prazo prescricional.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO. SÚMULA 213 DO STJ. VALORES RECOLHIDOS ANTERIORMENTE À IMPETRAÇÃO NÃO ATINGIDOS PELA PRESCRIÇÃO. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.

1. O provimento alcançado em mandado de segurança que visa exclusivamente a declaração do direito à compensação tributária, nos termos da Súmula 213 do STJ, tem efeitos exclusivamente prospectivos, os quais somente serão sentidos posteriormente ao trânsito em julgado, quando da realização do efetivo encontro de contas, o qual está sujeito à fiscalização pela Administração Tributária.

2. O reconhecimento do direito à compensação de eventuais indébitos recolhidos anteriormente à impetração ainda não atingidos pela prescrição não importa em produção de efeito patrimonial pretérito, vedado pela Súmula 271 do STF, visto que não há quantificação dos créditos a compensar e, por conseguinte, provimento condenatório em desfavor da Fazenda Pública à devolução de determinado valor, o qual deverá ser calculado posteriormente pelo contribuinte e pelo fisco no âmbito administrativo segundo o direito declarado judicialmente ao impetrante.

3. Esta Corte Superior orienta que a impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de repetição de indébito, entendimento esse que, pela mesma
ratio decidendi
, permite concluir que tal interrupção também se opera para fins do exercício do direito à compensação declarado a ser exercido na esfera administrativa, de sorte que, quando do encontro de contas, o contribuinte poderá aproveitar o valor referente a indébitos recolhidos nos cinco anos anteriores à data da impetração. 4. Embargos de divergência providos. (EREsp n. 1.770.495/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 10/11/2021, DJe de 17/12/2021). (Destaquei).

Registro que,
in casu
, inexiste pedido de restituição em espécie dos valores pagos indevidamente, mas tão somente o reconhecimento do direito à restituição que será requerida posteriormente.

Nessa quadra, os presentes Declaratórios devem ser acolhidos.

Forte nessas razões,
ACOLHE-SE
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela empresa Metalife Indústria e Comércio de Móveis Ltda., tão somente para sanar a omissão apontada.

Outrossim, a parte dispositiva do acórdão embargado passa a ter a seguinte redação:

Forte nessas razões,
exerço o juízo de retratação
, eis que o julgado não está em conformidade com o decidido no Tema n. 1.093, do STF e, consequentemente,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pela empresa Metalife Indústria e Comércio de Móveis Ltda., para reformar a decisão recorrida e, assim,
PROVER
a Apelação Cível, por ela manejada, concedendo a ordem, postulada no
writ
, reconhecendo, consequentemente, o direito à restituição dos valores pagos indevidamente que deverá ser buscada na via administrativa ou em ação judicial adequada, respeitado o prazo prescricional.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024